Tribunal: STF
Processo: HC 88836
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo. Tráfico de entorpecentes.
Procedimento especial. Interrogatório prévio ao juízo de recebimento
 da denúncia. Ato não realizado. Realização apenas na audiência de
instrução e julgamento. Condenação dos réus. Prejuízo presumido.
Nulidade processual. Processo anulado desde a denúncia, inclusive.
HC concedido para esse fim. Precedentes. Inteligência dos arts. 38,
caput, e 41, caput, da Lei nº 10.409/2002. A inobservância do rito
previsto no art. 38, caput, da Lei nº 10.409/2002, que exige o
interrogatório prévio do denunciado por crime de tráfico de
entorpecentes, implica nulidade do processo, sobretudo quando tenha
sido condenado o réu